Tribunal: TJMT
Processo: 1083411-64.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083411-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Quitação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAUL ROCHA DA PAIXAO - CPF: 133.141.177-79 (RECORRENTE), GUILHERME JACOBS GARCIA - CPF: 373.009.838-12 (ADVOGADO), AMANDA JACOBS GARCIA - CPF: 398.094.028-48 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1083411-64.2025.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:
RAUL ROCHA DA PAIXÃO e AMANDA JACOBS GARCIA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO ANTECIPADA. DEMORA NA EMISSÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição financeira ao fornecimento de termo de quitação de contrato de financiamento imobiliário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora na emissão do documento após a quitação antecipada do débito pelos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira diante da demora na emissão do termo de quitação após a liquidação do contrato; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Incumbe ao fornecedor comprovar a regular prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A instituição financeira não comprovou a disponibilização do termo de quitação no prazo legal de 30 dias, tendo emitido o documento meses após a quitação e somente após determinação judicial.

A demora injustificada na emissão do termo de quitação caracteriza falha na prestação do serviço, especialmente diante das tentativas administrativas prévias realizadas pelos consumidores.

O atraso na liberação do gravame e na entrega do documento necessário à disposição do imóvel gera transtornos que ultrapassam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pela demora injustificada na emissão de termo de quitação após a liquidação de financiamento imobiliário.

2. O descumprimento do prazo legal, aliado à inércia diante de tentativas administrativas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o método bifásico do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 356110378, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou procedentes
os pedidos iniciais para:

“I. CONFIRMAR
a tutela de urgência e
CONDENAR
a reclamada na obrigação de fazer consistente na emissão e entrega do termo de quitação do contrato n.º 9117725 à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), passível de majoração em ulterior decisão;

II. CONDENAR
a reclamada ao pagamento da multa prevista no art. 25, § 1º-A, da Lei nº 9.514/1997, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento), ao mês, sobre o valor do contrato, ou seja,
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
contados a partir de 29/06/2025 até a data da efetiva entrega do documento, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir dos respectivos vencimentos, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil; e

III. CONDENAR
o reclamado ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada reclamante, a título de indenização por danos morais, valor que que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente processo”.

Em sede
recursal
, o recorrente sustenta:

1.

Cumprimento da obrigação de fazer;

2.

Inaplicabilidade de multa, em razão do prazo exíguo para o cumprimento da obrigação;

3.

Desvirtuamento do caráter coercitivo da multa;

4.

Inexistência de dano moral;

5.

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, os recorridos, preliminarmente, sustentam violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Conforme narrado na petição inicial, os reclamantes celebraram, em 21/10/2022, contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco S.A. (Contrato nº 9117725), no valor de R$ 300.000,00, referente ao apartamento nº 1104 do Edifício
Bravie
, em Cuiabá/MT.

Aduzem que sempre mantiveram as parcelas em dia e que, em 29/05/2025, promoveram a quitação antecipada do saldo devedor, no montante de R$ 136.559,16, com a finalidade de liberar o imóvel para futura venda.

Sustentam que, após a quitação, a instituição financeira dispunha do prazo legal de 30 dias, até 28/06/2025, para fornecer o termo de quitação, o que não foi observado.

Relatam, ainda, que realizaram diversas tentativas administrativas para obtenção do documento, sem sucesso, sendo posteriormente surpreendidos com a exigência de apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel como condição para sua emissão.

Em razão da demora, já superior a meses após o prazo legal, alegam a prática de conduta abusiva e ilícita pelo réu, pleiteando o fornecimento do termo de quitação, bem como a condenação ao pagamento de multa legal e indenização por danos morais.

Por sua vez, em
contestação
, o reclamado sustenta que não houve resistência na apresentação da documentação, afirmando inexistir, nos autos, qualquer prova de conduta ilícita apta a justificar a condenação por danos morais.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar que disponibilizou o termo de quitação aos reclamantes no prazo legal de 30 dias
, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, verifica-se que a quitação do contrato ocorreu em
29/05/2025
(ID 356110354), tendo os reclamantes, inclusive, formulado solicitação administrativa para obtenção do documento (ID 356110356). Não obstante, o termo de quitação somente foi emitido em
30/01/2026
, ou seja, muito além do prazo legalmente estabelecido.

Ressalte-se, ainda, que a juntada do referido documento aos autos apenas se deu em
26/02/2026
(ID 356110382), após a concessão de tutela de urgência em
04/12/2025, o que evidencia que a providência somente foi adotada em razão de determinação judicial.

Tal circunstância demonstra a inércia da instituição financeira e o descumprimento do dever legal de pronta liberação do gravame, caracterizando falha na prestação do serviço e afastando qualquer alegação de ausência de resistência ou regularidade na conduta da parte ré.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
decorrente da demora na emissão do termo de quitação após o pagamento do débito, tendo os autores, inclusive, buscado a solução administrativa junto ao demandado,
porém não obtiveram êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
para cada reclamante,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os demandantes pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Não merece prosperar a alegação relativa à incidência de astreintes, uma vez que, na decisão liminar, não houve efetiva fixação de multa cominatória, tendo o magistrado apenas consignado que o descumprimento da ordem poderia ensejar sua posterior fixação
(“sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento”
- ID 356110363).

Trata-se, portanto, de mera advertência de caráter prospectivo, e não de imposição concreta de penalidade, razão pela qual não há que se falar em exigibilidade de astreintes no caso em apreço.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela parte recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026